Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).
Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao  réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).
Em 29/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 309 (trezentos e nove) dias, dentre os quais 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024; e 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de  398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho. Na mesma decisão determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, bem como para que informasse a existência de autorização e convênio entre o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125).
Em 01/12/2025, a defesa do apenado apresentou pedido de remição pela leitura de 3 (três) obras literárias, quais sejam, “A hora da estrela”, “Empatia”, e “Pai Francisco”. Também apresentou certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, no total de 333 horas, datado de 30/12/2024. 
Por fim, pleiteou a remição quanto ao “Curso Bíblico”, ministrado pela UNIFACVEST. Afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é autorizada a evangelizar na unidade prisional, sendo responsável pelo curso bíblico ministrado, e que a instituição não possui portaria de atuação no estabelecimento, nem credenciamento no MEC (eDoc. 145).
Em 8/01/2026, homologuei para fins de remição, um total de 12(doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir; e acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determinasse ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP (eDoc. 153).
Em 12/01/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 159). 
Em 05/02/2026, a defesa apresentou documentos e requereu a progressão de regime. 
Atualmente, o sentenciado tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (dois) anos e 7 (sete) dias da pena. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 321 (trezentos e vinte e um) dias (eDoc. 158).

É o breve relatório. DECIDO. 

O atestado de pena a cumprir, emitido em 12/01/2026, contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de apenas 16% da pena para fins de progressão de regime para os crimes previstos nos arts. 288 e 163 do Código Penal, e art. 62 da Lei nº 9.605 de 1998. 
Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”.
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado JOSÉ CARLOS DA SILVA, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal).
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente